Tribunal: STF
Processo: ARE 1598244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VENCIMENTO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pretensão autoral, declarando o direito de servidora pública à adequação dos vencimentos em razão do exercício de função de Diretora de Unidade Escolar e ao recebimento de diferenças de décimo terceiro salário. O Município assegura a correção do cálculo de quinquênio e adicional de titularidade, bem como, a inexistência de decesso remuneratório no pagamento antecipado do décimo terceiro salário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Consistem em: (i) determinar se os adicionais por tempo de serviço (quinquênio) e de titularidade devem incidir sobre a totalidade da remuneração percebida por servidora pública no período em que ela exerceu função com carga horária máxima; (ii) definir se o pagamento antecipado do décimo terceiro salário no mês de aniversário do servidor gera direito a diferenças remuneratórias em caso de aumento salarial posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A denominação formal da rubrica não altera sua natureza jurídica quando a verba possui caráter remuneratório e compõe o vencimento básico do servidor.
2. O pagamento fracionado da remuneração não pode servir de subterfúgio para a redução da base de cálculo de vantagens legalmente previstas.
3. Os adicionais de quinquênio e titularidade devem incidir sobre a totalidade da remuneração correspondente ao efetivo exercício do cargo na carga horária máxima.
4. O décimo terceiro salário deve corresponder à remuneração integral de dezembro, mesmo em caso de pagamento antecipado.
5. A Administração Pública tem o dever de pagar a diferença apurada caso ocorram aumentos ou reajustes remuneratórios após a antecipação do décimo terceiro salário e antes do mês de dezembro.
IV. TESES
1. A mera denominação formal de rubrica remuneratória não altera sua natureza jurídica para fins de cálculo de vantagens.
2. Os adicionais por tempo de serviço e de titularidade incidem sobre a totalidade da remuneração correspondente ao efetivo exercício do cargo na carga horária máxima.
3. É devido o pagamento da diferença de décimo terceiro salário quando há reajuste remuneratório após a antecipação e antes do mês de dezembro.
V. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII, art. 37, X, art. 39, §3º; CPC/2015, arts. 85, §§3º, 4º, II, e 11, 487, I, e 496, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; LCM nº 91/2000, art. 21; LCM nº 174/2007; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJGO, RNAC nº 5630192-30.2019, RNAC nº 5363230-40.2017 e RNAC nº 5879534-84.2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

De 01/01/2018 a 01/01/2024 (movs. 28 e 29), a autora exerceu a função de diretora e, neste período, sua remuneração era composta do vencimento correspondente à carga horária máxima prevista para o cargo efetivo (vencimento + ‘substituição c/ vinculação’) mais a gratificação de diretor (‘grat.funcao.confian.’), conforme estabelecido no art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 91/2000.
Contudo, o quinquênio e o adicional de titularidade eram calculados apenas sobre a porção do vencimento correspondente à jornada de 30 (trinta) horas semanais, desconsiderando a remuneração integral da servidora pela carga horária máxima de 60 (sessenta) horas, já que, no contracheque, o município desdobrava o valor referente à carga horária máxima pela função de confiança em parcelas de ‘vencimento’ e ‘substituição’ ou ‘acréscimo’.
A respeito da temática posta à baila, é assente na jurisprudência pátria, e em particular desta Corte, que a mera denominação formal da rubrica não tem o condão de alterar a sua natureza jurídica, em especial, quando a verba possui caráter remuneratório, compondo o vencimento básico do servidor para todos os efeitos legais.
O pagamento fracionado ou com rubricas distintas, mas que visam remunerar a mesma carga horária máxima, não pode servir de subterfúgio para a redução da base de cálculo de vantagens legalmente previstas, razão pela qual, os adicionais, como o quinquênio e a titularidade, devem incidir sobre a totalidade da remuneração correspondente ao efetivo exercício do cargo com carga horária máxima, e, não, apenas sobre o vencimento base.
(...)
Com relação à diferença do décimo terceiro salário, é cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 7º, VIII, combinado com o artigo 39, §3º, assegura aos servidores o direito ao recebimento do décimo terceiro salário, calculado com base na remuneração integral.
A Lei Complementar Municipal nº 174/2007, por sua vez, prevê que o décimo terceiro salário será pago ao servidor público do município de Goiânia de forma antecipada, no mês de seu nascimento, em valor correspondente à integralidade da remuneração devida no mês do pagamento.
Nada obstante, é bem possível que sobrevenham aumentos ou reajustes remuneratórios após o mês de aniversário do servidor e antes do mês de dezembro, de forma que o cálculo do décimo terceiro não englobará esses acréscimos posteriores.
Daí porque a Administração Pública tem o dever de pagar a diferença apurada entre a data de pagamento do décimo terceiro e a remuneração integral do mês de dezembro, sob pena de evidente prejuízo ao servidor e violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da isonomia.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente